Tribunal: TJBA
Processo: 8016867-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8016867-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: JANAINA GONCALVES SANTOS RAMOS e outros Advogado(s): JANAINA GONCALVES SANTOS RAMOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO DÉBITO EXECUTADO. SÚMULA 309 DO STJ. COBRANÇA ABRANGENDO PERÍODO EXTENSO. ILEGALIDADE MANIFESTA. FINALIDADE DA PRISÃO CIVIL COMO MEDIDA EXCEPCIONAL E INSTRUMENTO DE SATISFAÇÃO IMEDIATA DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE COERÇÃO PARA COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE PARCELAS EXECUTÁVEIS PELO RITO DA PRISÃO E PELO RITO EXPROPRIATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016867-43.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante, JANAINA GONÇALVES SANTOS RAMOS, e, Paciente, EDUARDO ALMEIDA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.